Tribunal: TJMT
Processo: 1025235-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025235-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA ALVES - CPF: 615.735.902-15 (AGRAVANTE), MARIA VANDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 513.625.034-87 (AGRAVANTE), FABIO SENA BENTO - CPF: 523.641.352-49 (AGRAVANTE), ENIO FRANCISCO LICZBINSKI - CPF: 211.026.000-91 (AGRAVANTE), LEDA DOS SANTOS COMIM - CPF: 283.820.139-53 (AGRAVANTE), NUBIA FRANCIELE LABENDZS DE OLIVEIRA - CPF: 003.709.342-88 (AGRAVANTE), ELISANGELA TROZESKI LABENDZS ALVES - CPF: 717.097.032-53 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS NERIS - CPF: 177.330.301-53 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (AGRAVADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025235-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDELL PEREIRA ALVES, MARIA VANDA PEREIRA DE SOUZA, FABIO SENA BENTO, ENIO FRANCISCO LICZBINSKI, LEDA DOS SANTOS COMIM, NUBIA FRANCIELE LABENDZS DE OLIVEIRA, ELISANGELA TROZESKI LABENDZS ALVES, JOSE RUBENS NERIS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – ELEIÇÃO DE SÍNDICO EM CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA CHAPA – CANDIDATO CÔNJUGE DE PROPRIETÁRIA DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO REGIME DE BENS – PROVA IMPRESCINDÍVEL –PRESTAÇÃO DE CONTAS – DISPONILIBIDADE EM PORTAL ACESSÍVEL COM
LOGIN
E SENHA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1025235-71.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes pleiteavam o registro da chapa “Acácias Para Todos”, a realização de assembleia geral com prestação de contas e o fornecimento dos contatos telefônicos dos proprietários que não residem no condomínio.

Alegam que em 18-11-2020 foi protocolada a respectiva inscrição para concorrer na eleição de síndico no biênio 2021/2022, e notificada a agravada a sanar as questões que estariam em desconformidade com os artigos 24, 28, I, II, 41, II, e 45, “c”, da Convenção Condominial, e com o art. 1.348, VIII, do Código Civil.

Aduzem que foram surpreendidos com o indeferimento pelo fato de o candidato (Wendell Pereira, agravante) não ser o proprietário do imóvel, que se encontra em nome da sua mulher (Elizangela), e ressaltam que inclusive ele já foi subsíndico.

Argumentam que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação.

Buscam a aprovação da mencionada chapa eleitoral e a realização da assembleia geral com a prestação de contas.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida apenas para determinar que a “Acácias Para Todos” concorra à eleição de 28/11/2020 (Id n. 68373479).

Na contraminuta (Id n. 92419977) a agravada suscita inicialmente perda do objeto visto que o agravante não preenche o requisito essencial para a disputa do cargo uma vez que se divorciou da proprietária.

No mérito, diz que a negativa está amparada na ausência de prova de que os candidatos a síndico e a subsíndico seriam donos de terrenos no Residencial, e que a recusa em fornecer os dados dos condôminos se deu em razão de eles não autorizarem essa divulgação.

Esclarece ainda que a eleição foi num sábado à tarde, em local de fácil acesso, e que a prestação de contas não aconteceu em assembleia por causa da pandemia, mas, assim como toda a movimentação bancária, está disponível no
site,
com
login
e senha gerados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão

que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam o registro da chapa “Acácias Para Todos”, a realização de assembleia geral com prestação de contas e o fornecimento dos contatos telefônicos dos proprietários que não residem nos imóveis, proferida nestes termos:

“
Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando o não preenchimento, por ora, dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, conforme art. 300, do CPC, haja vista que o próprio conteúdo exposto da inicial traz em si necessidade de oitiva da parte contrária.

Em que pese o narrado pela parte autora, mostra-se temerário que o Judiciário, sem oportunizar o devido contraditório, imiscua-se em questão interna corporis do condomínio, sem que se evidencie, de plano, gritante ilegalidade na decisão que indeferiu a candidatura, como in casu.

Veja-se, a propósito:

(...)

Logo, ressoa inviável a concessão do pleito liminar com supressão do contraditório e o direito de defesa da ré, posto que sua aferição requer dilação probatória.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie
”.

(Id 44225555 dos autos em primeiro grau).

No Id. n. 68000481, pág. 6, está assim consignado:

“1. Face o tópico 01, informamos que já fora analisada, e por hora, por não preencher os requisitos os componentes, por não serem proprietários do imóvel, fora indeferida o Registro”.

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

A letra “c” do art. 45 do Convênio Condominial do Residencial Acácias estabelece que “
somente poderá participar da chapa como encabeçador da urna (no cargo de síndico e vice) o morador proprietário com mais de um ano de residência na localidade
(...)”.

(Id 68000479, pág. 26).

E o art. 1.334, §2o, do Código Civil enuncia que condôminos são os proprietários ou todos aqueles que, apesar de tecnicamente não serem proprietários, forem titulares de direitos reais, tais como os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas.

Logo, o cônjuge só poderá ser considerado condômino quando comprovado que o regime de bens assim autoriza, e essa prova não foi produzida nesta lide, nem na inicial e nem nesta fase.

A propósito:

“Apelação e recurso adesivo.
Condomínio. Ação de obrigação de fazer objetivando o afastamento do réu do exercício da função de síndico, em razão de irregularidade da chapa eleita para as funções de síndico, subsíndico e membros do conselho consultivo
. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Sentença que deve ser mantida, por fundamento diverso.
Convenção de condomínio que previa a formação do conselho consultivo por três condôminos
.
Filha do proprietário e
companheira que, a despeito de residentes no condomínio, não se equiparam, automaticamente, à condição de proprietários
.
Possibilidade de participação na administração do condomínio que dependeria
de procuração ou de
prova da comunhão de bens, no caso da companheira
. (...)

Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso. Apelação e recurso adesivo não providos”
. (TJSP, RAC n. 1000038-63.2018.8.26.0616, Rel. Desa. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em 19/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos dos agravantes, é necessária a dilação probatória e cautela na análise dos fatos narrados, para que se apure a verossimilhança das alegações.

É indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação, inclusive no que diz respeito aos pedidos de fornecimento de dados dos condôminos e da prestação de contas, que, a princípio, está disponível para aqueles que têm
login
e senha.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência”.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

No que tange à argumentação de perda do objeto em virtude de o candidato a síndico ter se divorciado da proprietária do imóvel, deverá ser inicialmente apresentada e apreciada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, revogo a antecipação de tutela recursal concedida no Id n. 68373479 e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021